Tribunal: TJDFT
Processo: 0732634-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. PENHORA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INSTITUTOS DIVERSOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDA PELO EXEQUENTE NA ORIGEM.

1. A pretensão de extensão de efeitos de uma decisão, em sede de conflito de competência, a outros juízes que não integraram o incidente processual resolvido é por demais conhecida, possuindo o Superior Tribunal de Justiça o entendimento consolidado de que "a decisão que declara a competência no conflito adstringe-se ao feito que lhe deu origem, não podendo ser estendida a outros, ainda que se caracterize a analogia da situação fático-jurídica" (AgRg na Rcl 2.231/DF, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 11/12/2006).
2. A indisponibilidade é instituto totalmente diverso de penhora. Aquela visa, tão somente, proteger o interesse de credor impedindo a alienação do mesmo. Esta, por sua vez, é efetivo ato de constrição visando futura satisfação do crédito.
3. A indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legais ou voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito.
4. Quanto ao alegado excesso de execução, cumpre registrar que a exequente reconheceu o excesso de execução, haja vista não ter considerado o julgamento do AGI n. 0717262-57.2017.8.07.0000.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.